Tribunal: TJDFT
Processo: 0762694-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762694-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE OTAVIANO CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID Num. 18219789 - Pág. 2. Defiro o pedido de reabertura do prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo, uma vez que fundamentado em motivo plausível, dado o adoecimento da única advogada constituída da autora e recorrente, que permaneceu afastada de suas atividades profissionais, por recomendação médica, por motivo de saúde. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator